Tribunal: TJSP
Processo: 2147198-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados – Verossimilhança das alegações autorais – Perigo de dano existente – Suspensão da exigibilidade das prestações do contrato que se busca seja declarado rescindido, devendo o recorrente se abster de inscrever o nome da parte autora nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA – Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelos agravados – Verossimilhança das alegações autorais – Perigo de dano existente – Suspensão da exigibilidade das prestações do contrato que se busca seja declarado rescindido, devendo o recorrente se abster de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito – ASTREINTES – Multa diária bem fixada – Medida com o escopo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D1E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147198-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
BANCO SANTANDER BRASIL SA, são agravados TATIANA BENJAMIN DA
CUNHA E OUTRO e FELIPE QUEIROZ ARAÚJO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D2E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravados: Tatiana Benjamin da Cunha e Felipe Queiroz Araújo
Interessado: Graveto Indústria, Comércio e Representações Comerciais Ltda.
Voto no 25.137
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZATÓRIA
Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela
de
urgência
requerida
pelos
agravados
Verossimilhança das alegações autorais Perigo
de dano existente
Suspensão da exigibilidade
das prestações do contrato que se busca seja
declarado rescindido, devendo o recorrente se
abster de inscrever o nome da parte autora nos
órgãos de proteção ao crédito
ASTREINTES

Multa diária bem fixada Medida com o escopo de
compelir a parte ao cumprimento da obrigação,
garantindo a efetividade da tutela jurisdicional

Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., nos autos da ação rescisão contratual
cumulada com indenizatória que TATIANA BENJAMIN DA CUNHA e FELIPE
QUEIROZ ARAÚJO movem contra si e GRAVETO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., objetivando a reforma da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Guarulhos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D3E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
3
Dr. Ricardo Felício Scaff, que, deferindo o pedido dos agravados de inclusão
do agravante, ratificou a tutela de urgência deferida para que se estenda ao
recorrente, determinando, então, que este efetue a retirada dos nomes dos
autores de qualquer cadastro de inadimplentes e se abstenha de efetuar as
cobranças referentes ao contrato em debate na lide desde o recebimento da
decisão, bem como de negativar o nome dos requerentes ou levar o título a
protesto, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por ato de descumprimento (fls.
33).
Sustenta o agravante que não estaria evidenciada
a probabilidade do direito dos autores, tampouco haveria perigo de dano que
autorizasse o deferimento da medida e a fixação de multa diária de
considerável monta.
Diz que seria desnecessário o arbitramento de
multa para compeli-lo a cumprir a decisão, sendo que já está diligenciando para
cumprir a determinação, motivo pelo qual requer a revogação da penalidade
fixada ou pelo menos a redução para valor razoável, de forma a evitar
enriquecimento indevido dos demandantes.
Recurso tempestivo, tramitou sem a concessão do
efeito suspensivo pleiteado.
Dispensada a contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de rescisão de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D4E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
4
compra e venda de móveis planejados celebrado entre os autores agravados e
a ré GRAVETO, tendo sido parte dos valores financiados junto ao banco
agravante.
O Juízo a quo deferiu a tutela de urgência
requerida, contra o que se insurge a instituição financeira, porém sem razão.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, as modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier
Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, pp.
609-609).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D5E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
5
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, possível a identificação da probabilidade
do direito dos agravados, já que presentes elementos que indicam a
interligação entre o contrato de financiamento e o de compra e venda dos
móveis planejados, de modo que a rescisão de um (da compra e venda)
aparentemente implicará na rescisão do outro, eis que provavelmente
celebrados um em função do outro (atuação conjunta face ao consumidor, que
obteve o crédito com o estrito escopo de adquirir os bens fornecidos pela
GRAVETO).
E o perigo de dano à parte agravada é manifesto
em razão da possibilidade de anotação do débito relativo ao negócio perante
os cadastros de inadimplentes, o que sabidamente acarreta efeitos prejudiciais
em aspectos da vida civil, já que limita a obtenção de crédito e atenta contra o
patrimônio ideal formado pela imagem idônea.
Dessa forma, ante a verossimilhança da versão
dos demandantes e presente o perigo de dano em razão da exigibilidade das
parcelas do contrato que se requer seja declarado rescindido, em exame
superficial entendo ser mesmo caso de suspender a exigibilidade das
prestações do financiamento até decisão ulterior, devendo a recorrente se
abster, por consequente, de inserir o nome dos autores nos órgãos de
proteção ao crédito, devendo retirá-lo caso já tenha promovido a anotação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D6E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
6
Por fim, não vislumbro irregularidade na multa
arbitrada.
Também denominada de astreintes, “constitui
eficaz instrumento processual de coerção indireta para a efetividade do
processo de execução, ainda, no processo nacional, tímido instrumento, se
comparado com o "contempt of Court" do Direito anglo-americano, que
responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e o próprio patrocínio
temerário desta.” (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 25/05/2010).
Assemelhando-se, portanto, à figura do contempt
of court da commow law, sendo inegável sua função punitiva ao
descumprimento de ordens judiciais, situação configurada com o simples
atraso da observância da ordem, o que justifica a incidência da multa ainda
que, posteriormente, a medida venha a ser observada. Essa conclusão
decorre da própria lógica necessária à funcionalidade do sistema: se toda a
vez que a ordem judicial fosse cumprida intempestivamente a multa fosse
retirada, certamente ela se esvaziaria de qualquer função coercitiva.
Nesse ponto, vale ressaltar as palavras de Ada
Pellegrini Grinover, que destaca a imprescindibilidade de o sistema Judiciário
contar com medidas que visem a conferir efetividade a suas decisões:
“A origem do contempt of court está associada à idéia de que é inerente à
própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de
tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder
Judiciário, destinado à solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer
os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, sem o
cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D7E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
7
mesmo que negar sua existência” (“Ética, abuso do processo e resistência
às ordens judiciais: o contempt of court”, In Revista de Processo 102, RT,
abr.-jun./2001).
Em razão disso, nosso sistema processual
abraçou o instituto no atual artigo 536 do Código de Processo Civil, de modo a
permitir que o Magistrado estimule o cumprimento da obrigação conforme as
peculiaridades do caso concreto, prestigiando-se, assim, a efetividade da
prestação da tutela jurisdicional.
Note-se que o legislador não só previu a multa
diária para tal finalidade, mas também uma série de outros mecanismos, que,
conforme o caso, serão mais eficientes no estímulo do comportamento
almejado:
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a
requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à
satisfação do exequente.
§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre
outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de
pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade
nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
§ 2o O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido
por 2 (dois) oficiais de justiça, observando-se o disposto no art. 846, §§ 1o a
4o, se houver necessidade de arrombamento.
§ 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando
injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua
responsabilização por crime de desobediência.
§ 4o No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de
obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o art. 525, no que couber.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL D8E JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2147198-12.2020.8.26.0000
8
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não
obrigacional. (Grifou-se).
E na hipótese vertente, era mesmo cabível a
imposição de multa cominatória com o fito de garantir maior efetividade ao
processo, nos termos do que determina o artigo 537 do CPC (possibilidade de
imposição em sede de tutela provisória).
Deve-se frisar que a multa poderá nem incidir
caso o agravante tome as medidas necessárias para cumprimento das
determinações impostas (abster-se de inscrever o nome do agravados nos
órgãos de proteção ao crédito no que se refere ao negócio discutido neste feito
e suspender a exigibilidade das parcelas em aberto), inexistindo motivos para
alteração da decisão recorrida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator